Tribunal: TJES
Processo: 0000036-31.2024.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-31.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUCAS XAVIER DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE AO RÉU REINCIDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 09 anos e 08 meses de reclusão e 527 dias-multa, em regime inicial fechado.
O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio, reconhecimento de nulidade por ausência de laudo toxicológico, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento da atenuante da confissão no crime de arma de fogo e fixação de honorários em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo;
(ii) verificar se é possível a desclassificação para o delito de uso próprio;
(iii) analisar a existência de laudo comprobatório da materialidade delitiva;
(iv) examinar a correção da dosimetria da pena, incluindo o reconhecimento do tráfico privilegiado e das atenuantes legais;
(v) fixar honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O conjunto probatório comprova, de forma harmônica e segura, a materialidade e a autoria dos crimes imputados, consubstanciado pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico n. 9193/2024, que identificou Tetrahidrocanabinol (THC) e benzoilmetilecgonina, corroborados pelos depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

4- O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para embasar a condenação quando coerente, harmônico e não desmentido por outros elementos (STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025).

5- A alegação de uso próprio é incompatível com o contexto fático da apreensão, que envolveu mandado de busca e apreensão, quantidades de drogas fracionadas, utensílios típicos da traficância e rádio comunicador, o que afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6- A pena-base fixada em 08 anos foi reduzida para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em razão da ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais e pelo uso indevido de condenação anterior como maus antecedentes.

7- Reconhecida a reincidência, compensada com a atenuante da menoridade relativa, mantida a pena no mínimo legal. Inaplicável o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, diante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ.

8- Quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, a pena foi redimensionada para 01 ano de detenção e 10 dias-multa, reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão, sem redução aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

9- Aplicadas as regras do concurso material, fixada a pena definitiva em 05 anos de reclusão, 01 ano de detenção e 510 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.

10- Mantida a prisão preventiva, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e subsistem os motivos que justificaram a custódia (STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022).

11- Reconhecido o direito da defensora dativa à percepção de honorários advocatícios pela atuação recursal, arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, segundo precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado e fixando-se honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 800,00.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento judicial de policiais é meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerente e harmônico com o conjunto probatório.

2- A desclassificação para uso próprio é inviável quando as circunstâncias fáticas evidenciam o tráfico de drogas.

3- A reincidência impede a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

4- A ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base impõe seu redimensionamento ao mínimo legal.

5- A manutenção da prisão preventiva é legítima quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar mesmo após a condenação.

6- É devida a fixação de honorários à defensora dativa pela atuação em grau recursal, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59; CPP, art. 312; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 21/8/2025;
STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/9/2022, DJe 30/9/2022;
TJES, Apelação Criminal n. 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021, pub. 17/01/2022;
TJES, Apelação Criminal n. 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09/02/2022, pub. 24/02/2022;
TJES, Apelação Criminal n. 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16/02/2022, pub. 25/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 527(quinhentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como alega ausência de laudo para comprovar a materialidade. Por fim, requer a redução da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da atenuante da confissão em relação ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 16580470).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 16580472). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16892481).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo que:(a) que a atuação da defensora dativa seja considerada exaurida perante a segunda instância, devido à possibilidade de a Defensoria Pública atuar no feito; (b) que sejam fixados honorários advocatícios em prol da advogada dativa, pelo múnus exercido em grau recursal, com base na razoabilidade e proporcionalidade dos serviços prestados, observando, sobretudo, os parâmetros do Decreto Estadual nº 2821- R, de 10 de agosto de 2011 (alterado pelo Decreto nº 4.987-R, de 13 de outubro de 2021) (id. 16638278).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO LUCAS XAVIER DE SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, que condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
ca
put, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 527(quinhentos e vinte e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como alega ausência de laudo para comprovar a materialidade. Por fim, requer a redução da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, da atenuante da confissão em relação ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03 e a fixação de honorários em favor da advogada dativa (id. 16580470).

De acordo com a denúncia, no dia 28 de novembro de 2024, o réu tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e também possuía em sua residência arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que:

“(...) uma equipe formada por policiais civis e militares deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5000708-51.2024.8.08.0025 junto ao endereço de João Lucas Xavier de Souza. Durante a diligência, no quarto de João Lucas foram localizados e apreendidos um revólver de calibre .32 carregado com seis munições e outras duas munições de calibre .22. Noutro quarto daquela casa, foram ainda localizados seis porções com 45g de maconha sobre um guarda-roupas, dois cigarros dessa mesma droga e três pinos de cocaína. Na cozinha e na sala respectivamente, foram localizados um rádio comunicador e três capas táticas de colete balístico. Sobre um telhado próximo à janela da cozinha, ainda foi localizada uma munição de calibre .32 picotada. Também na casa, foram localizadas diversas embalagens plásticas destinadas ao embalo e acondicionamento de drogas, um objeto conhecido como dichavador (espécie de triturador utilizado na preparação de maconha) e a quantia de R$ 279,50 (duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).(...)”.

A defesa objetiva, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória e a desclassificação.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 9193/2024, em que se detectou a presença “Tetrahidrocanabinol-THC” e “benzoilmetilecgonina” (id.16580440).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e, em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão de armas e drogas.

A testemunha policial militar, Saulo de Souza Oliveira relatou,
em juízo,
que, participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu onde localizaram uma arma de fogo, munições e drogas.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar Walterlei Gabriel Augusto Westphal.

A aludida testemunha disse perante a autoridade judiciária que o acusado já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas, bem como que em cumprimento em mandado de busca e apreensão apreenderam na residência do réu uma arma de fogo, munições, bem como uma porção de maconha e alguns pinos de cocaína.

O recorrente, em
interrogatório judicial
, confessou a propriedade da arma de fogo sob o argumento de que era utilizada para sua defesa pessoal e que as drogas eram para consumo próprio.

Em que pese a versão apresentada pelo réu, verifico que os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de arma e drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

– No que tange ao crime de tráfico de drogas

A pena-base foi fixada em 08 (oito ) anos de reclusão, nos seguintes termos:

Em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu está evidenciada, merecendo grau máximo de reprovação; seus antecedentes são maculados; sua conduta social não é boa; sua personalidade é inclinada à delinquência; o motivo do crime não lhe favorece; as circunstâncias lhes são contrárias; crime com consequências graves e não há que se falar em comportamento de vítimas.

Sabe-se que, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada, inclusive, no que tange aos antecedentes, eis que a única condenação transitada em julgado foi utilizada na segunda fase, conforme certidão de antecedentes id. 16580443.

Assim, na primeira fase, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência que deve ser compensada com a atenuante da menoridade relativa. Assim, mantenho a pena no mínimo-legal.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ora, na hipótese dos autos, trata-se de réu reincidente, o que impede a aplicação do redutor, nos termos da jurisprudência do STJ.

Assim, fixo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

-No que tange ao crime do art 12 da Lei 10.826/03

A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de detenção e 30 (trinta) dias-multa, nos seguintes termos:

Em atenção ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do réu está evidenciada, merecendo grau máximo de reprovação; seus antecedentes são maculados; sua conduta social não é boa; sua personalidade é inclinada à delinquência; o motivo do crime não lhe favorece; as circunstâncias lhes são contrárias; crime com consequências graves e não há que se falar em comportamento de vítimas.

De igual forma, pela ausência de fundamentação, redimensiono a pena para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, devendo ainda ser reconhecida a atenuante da confissão, contudo, nos termos da Súmula 231 do STJ, não é possível redimensionar a pena para abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, aplicada a regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa,
mantendo o regime inicial fechado em razão da reincidência.

E
ntendo ainda não ser o caso de revogação da prisão preventiva, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, a defensora dativa apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para
05 (cinco) anos de reclusão de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado e
fixar

honorários em prol da defensora dativa Dra.
Danieli Dheny Luxinger
pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.